Tribunal: TJMT
Processo: 0004270-05.2019.8.11.0007
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004270-05.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VALMIR SELHORST (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), JEAN CLAY AMORIM DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 056.804.071-67 (APELANTE), Valmir Selhorst (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E USO DE DOCUMENTO FALSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PENA-BASE – REDUÇÃO – REANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – NECESSIDADE –
JUSTIFICAÇÃO LASTREADA GENÉRICAMENTE EM FATOR QUE COMPÕE O ELEMENTO DO TIPO PENAL DO CRIME – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA APLICAÇÃO INFERIOR A 1/6 –
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DEPOIMENTO – VÍTIMA VISUALIZOU A ARMA DE FOGO –
AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – PARCIAL PROVIMENTO – VALOR READEQUADO – ALTERAÇÃO REGIME CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista que nosso Código Penal não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes, a doutrina e jurisprudência majoritárias têm aceitado que a variação dessas circunstâncias modifique a pena-base, no patamar de 1/6 ou próximo disso, podendo a fração ser diferente, desde que haja fundamentação concreta

Não havendo fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais, deve realizar redução da pena basilar.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova.

A utilização de arma de fogo na perpetração do delito foi enfaticamente relatada pelas testemunhas, não havendo que se falar em decote da majorante.

Considerando a pena aplicada, o regime inicial do cumprimento de pena deve obedecer aos parâmetros estatuídos pelo art. 33, §2o e 3o do Código Penal, sendo o fechado.

Havendo pedido expresso da acusação de valor mínimo para reparação de danos materiais em favor das vítimas e comprovado o efetivo prejuízo material sofrido, decorrente de prática criminosa, deve ser fixada a indenização, nos termos do art. 387, IV, CPP. O magistrado sentenciante, então fixou o valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação por danos morais, o que merece reparo, devido as condições financeiras do apelante,
“A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. Assim, sua fixação [...] se mostra adequada e proporcional às circunstâncias fáticas expostas nos autos, por representar ao menos uma atenuação ao sofrimento suportado pela vítima.”
(TJMT, N.U 0013176-78.2016.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 4270-05.2019.8.11.0007 (código 183581),
originária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, na qual
Jean Clay Amorim da Cruz Oliveira
foi condenado por infringência ao disposto no art. 157,
§2o-A, I e art. 304, c/c art. 69, todos do Código Penal,
ao cumprimento da pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses, além do pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprido em regime fechado. (Id 66748984 a 66748987)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação para que seja reformada a r. decisão. Requer a reforma da r. sentença, com a redução da pena-base ao mínimo legal, afastando as exasperações por entender estarem desprovidas de fundamento.

Requer também a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) pela incidência da atenuante pela confissão espontânea e exclusão da majorante decorrente do uso da arma de fogo.

Pugna ainda, pelo abrandamento do regime prisional e pela exclusão ou redução do valor mínimo arbitrado a título de indenização pelos danos causados à vítima. (Id 66748988 a 66748990)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação,
mantendo incólume a decisão ora vergastada. (Id 66748996 a 66748999)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue. (Id 68373462)

“Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo em concurso material com uso de documento falso. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Arguição de erro ou injustiça na dosimetria da pena. 1) Pretendida redução da pena-base. Possibilidade. Circunstâncias judiciais referentes à personalidade e conduta social valorada de forma inidônea. 2) Pleito por maior valoração da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Inviabilidade. Fixação de acordo com prudente critério do juiz. 3) Pretendido decote da majorante de uso de arma de fogo. Impossibilidade. Circunstância que pode ser comprovada pela prova oral produzida em juízo. Prescindibilidade da apreensão da arma e de perícia para comprovação da sua potencialidade lesiva. 4) Pedido de abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Pena superior a 8 anos. Imposição do regime fechado (art. 33, § 2o, “a”, do CP). 5) Pedido de decote ou de redução do valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos sofridos pela vítima, com fulcro no art. 387, IV, do CPP. Possibilidade de redução. Deve ser mantida a condenação do réu à indenização pelos danos causados, porém o valor fixado deve ser reduzido, porque se mostra excessivo, considerando a situação econômica do réu. Parecer pelo parcial provimento do apelo defensivo, para readequar a pena-base e reduzir o valor fixado a título de reparação do dano.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n. 4270-05.2019.8.11.0007.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria delitiva não foram questionadas pelo apelante.

DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE

Aduz a defesa, que o Juiz sentenciante considerou indevidamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Parcial razão assiste ao apelante.

Quanto ao pleito de dosimetria, necessário colacionar trecho da sentença para melhor análise:

“(...) 3.1 — DA DOSIMETRIA DA PENA

Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticar ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos antecedentes, denota-se que nada há em desfavor do acusado. No que tange à sua conduta social, relevam-se para contumácia na prática de crimes, diante do histórico de ações penais em andamento e inquéritos em investigação em desfavor do acusado. Quanto à sua personalidade, esta é voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu, ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais à espécie , notadamente no que concerne ao crime de roubo, já que foi executado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, duas majorantes do delito, sendo a segunda (concurso de pessoas) será utilizada para fins de fixação de pena base e a primeira (arma de fogo) na terceira fase da dosimetria da pena. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

3.2.1 – Do delito de roubo (art. 157 do CP)

69. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

70. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem consideradas, mas há a presença da atenuante da confissão, pelo o que reduzo a pena em 3 (três) meses, tornando a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa.

71. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência das majorantes previstas nos incisos II, § 2o, e inciso I, do parágrafo 2.o - A, do artigo 157, do Código Penal (uso de arma e concurso de pessoas). No entanto, uma delas foi utilizada para fins de fixação da pena-base, portanto, ELEVO a pena em 2/3, já que as circunstâncias do delito se mostram graves, devendo ser tratado com maior recrudescimento e seriedade, aplicando o aumento previsto para a majorante do art. 157, §2o-A do CP, já que a inovação legislativa não deu discricionariedade ao magistrado, tornando-a pena em 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

3.2.2 – Do crime uso de documento falso (art. 304 do CP)

72. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

73. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem consideradas, mas há a presença da atenuante da confissão, pelo o que reduzo a pena em 3 (três) meses, tornando a pena intermediária em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

74. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco causas de diminuição a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

3.3 – Do concurso material de crimes

75. Considerando a natureza dos delitos e as regras contidas nas letras do artigo 69, do Código Penal, CONCURSO MATERIAL tendo em vista que o acusado praticou 4 (quatro) crimes, mediante ações distintas, hei por bem somar as penas aplicadas, perfazendo um total de 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de RECLUSÃO e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA.

3.4 - Do Regime de Cumprimento de Pena

76. Considerando o disposto no § 2.o e 3. °, do artigo 33, do Código Penal e ante a quantidade de pena, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena FECHADO e, por consequência, denego o direito de recorrer em liberdade, já que presentes os requisitos, ainda neste momento processual, da prisão preventiva.

77. Além disso, mesmo que realizada a detração de todo o período que o acusado permaneceu preso nos autos, desde o dia 02/06/2019 até a data de hoje, não há alteração na fixação do regime.

3.5 – Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

78. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que o crime foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal vigente. (...)”

Vejamos o que dispõe o art. 68, parágrafo único do Código Penal:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Da leitura da sentença recorrida, verifica-se que o juízo a quo, quando da análise das circunstâncias judiciais (1a fase), considerou desfavorável ao réu a conduta social, personalidade do agente, as circunstâncias do crime e os motivos do crime.

Pois bem.

Quanto à conduta social, essa vetorial tem alcance mais amplo, abrangendo a análise do comportamento do agente nos diversos âmbitos sociais. Traduz-se, portanto, no relacionamento do acusado com o meio em que está inserido. Nesse aspecto, aponta Cleber Masson:

É o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança etc. Deve ser objeto de questionamento do magistrado tanto no interrogatório como na colheita da prova testemunhal. (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 2a ed. São Paulo: Método, 2014, p. 549).

Destaca-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que tange à aplicação dessa circunstância judicial:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO EM CONCURSO MATERIAL COM FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL INDEVIDAMENTE UTILIZADA. (...)2. Não se pode valorar negativamente a conduta social por fatos relacionados à própria prática delitiva, pois vetorial pertinente à inserção do agente em seu meio, ante parentes e vizinhos, não se confundindo com seu modo de vida no crime. 3. Habeas corpus não conhecido, mas, de ofício, reconhecida nulidade do acórdão para afastar a circunstância judicial da conduta social e a aplicação do art. 72 do CP no caso de continuidade delitiva. (STJ, HC 132857 DF 2009/0061849-6, T6 - SEXTA TURMA, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 18/06/2015, Julgamento: 9 de Junho de 2015).

Tendo em vista que não há nos autos elementos que permitam a avaliação da conduta social do apelante, neste aspecto a sentença também deve ser reformada.

A personalidade do acusado também justificou o incremento da reprimenda na primeira etapa do cálculo. No entanto, não há elementos concretos nos autos a autorizar a conclusão lançada na r. sentença.

Com relação as circunstâncias do crime, o douto magistrado valorou ante a qualificadora do concurso de pessoas, pois
“Ocasionalmente, as “circunstâncias do crime” também podem corresponder às circunstâncias legais agravantes, atenuantes, qualificadoras, majorantes ou minorantes”
(Boschi, José Antônio Paganella, Das Penas e seus Critérios de Aplicação, 7a ed., Livraria do Advogado, 2014, pg. 179)

Quanto aos motivos do crime, o magistrado primevo não apresentou fundamentação idônea, tendo em vista que o argumento utilizado para tanto é
inerente ao próprio
tipo
penal.

Desse modo, decoto as circunstâncias judiciais negativas relativa a conduta social, personalidade do agente e motivos do crime.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa o
quantum
da atenuante aplicada pelo reconhecimento da confissão espontânea, e pugna pela aplicação da fração de 1/6.

Com efeito, no tocante à redução promovida na segunda etapa da dosimetria, tendo em vista que nosso Código Penal não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes, a doutrina e jurisprudência majoritárias têm aceitado que a variação dessas circunstâncias modifique a pena-base, no patamar de 1/6 ou próximo disso, podendo a fração ser diferente, desde que haja fundamentação concreta.

Nas palavras do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça:

A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 para o devido ajuste da pena na segunda fase (HC 325.306/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 12/12/2016).

Confira-se, ainda:

(...) 7. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. (...) (HC 317.693/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 12/12/2016)

No caso dos autos, o d. Sentenciante, ao fixar a pena na segunda fase de dosimetria, reduziu a reprimenda de em 06 (seis) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa para 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa.

Logo, diante da fração mínima de redução que vem sendo sugerida pela jurisprudência, a pena do réu comporta alteração na segunda fase de dosimetria.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Entende a defesa, que não restou comprovada a utilização de arma de fogo.

Razão não assiste ao apelante.

A falta de apreensão da arma utilizada para a prática do delito de roubo e a não realização do respectivo exame pericial são irrelevantes para a caracterização da qualificadora prevista no art. 157, § 2o, I do CP, quando sua utilização é confirmada pela vítima e/ou testemunha.

E no mesmo sentido, é o teor do enunciado 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios. ”

E nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende ser prescindível sua apreensão, desde que outros elementos de prova permitam concluir pelo efetivo uso quando do cometimento do delito, tal como ocorrido na espécie. A propósito:

(...) A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. No caso em apreço, as instâncias ordinárias concluíram pela incidência da majorante em razão da prova oral colhida nos autos (depoimento das vítimas), que foram enfáticas e unânimes quanto à utilização de arma de fogo, o que afasta a necessidade de apreensão e perícia da arma. [...] (HC 428.617/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Na fase de inquérito, a vítima assim relatou: (Id 66739466 – fls. 07 e 08)

“(...)QUE o declarante concordou em fazer a corrida onde um sentou na frente no banco do carona e, outro individuo no banco de trás, mas uns 500 metros depois já anunciaram o assalto onde um deles colocou a arma na cabeça do declarante e outro encostou outra arma nas costas do declarante e falaram "vai parando vai parando Isso é um assalto coloca as mãos na cabeça e nem tenta nada senão atiro na sua cabeça", diante disso, o declarante obedeceu as ordens dos assaltantes; Que os assaltantes portavam um "revolver" cada um. (...)”

Em juízo, ele confirmou o que foi relatado na delegacia, conforme relatório de mídia (Id 66749020).

Cumpre destacar que de maneira reiterada se tem decidido que, em se tratando de crimes contra o patrimônio, costumeiramente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, justamente para assegurar a impunidade e o êxito da empreitada delitiva – como é o caso dos autos –, as declarações do ofendido têm especial relevância e, por isso, não se pode elidir a presunção de veracidade que provém de seus dizeres, sem que existam indícios concretos reveladores de interesse na injusta incriminação do apontado agente.

Ressalto ainda, que o reconhecimento feito pela vítima não deve ser desprezado, pois sua palavra é crucial nesse tipo de crime.

Sobre a matéria, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
"[...] no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios"
(HC 1.381.251/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19-2-2019).

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

DELITO DE ROUBO

1a fase
: Reconhecida 01 circunstância judicial, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2a fase
: Não há agravante, contudo há a atenuante da confissão espontânea. Assim, a pena passar para 04 (quatro) anos.

3a Fase:
Não

há atenuantes, porém reconheço a majorante prevista no art. 157, §2o-A, I e aumento a pena em 2/3. Desse modo, a pena passa para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO

1a fase
: Reconhecida 01 circunstância judicial, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2a fase
: Não há agravante, contudo há a atenuante da confissão espontânea. Assim, a pena passar para 02 (dois) anos.

3a Fase:
Não

há causas de aumento ou diminuição.

Assim, a pena fica em 02 (dois) anos de reclusão.

Considerando a natureza dos delitos e as regras contidas nas letras do artigo 69, do Código Penal (concurso material), a pena definitiva passa a ser 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa.

Considerando a pena aplicada, o regime inicial do cumprimento de pena deve obedecer aos parâmetros estatuídos pelo art. 33, §2o e 3o do Código Penal, sendo o fechado.

DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA

Parcial razão assiste ao apelante.

Havendo pedido expresso da acusação de valor mínimo para reparação de danos materiais em favor das vítimas e comprovado o efetivo prejuízo material sofrido, decorrente de prática criminosa, deve ser fixada a indenização, nos termos do art. 387, IV, CPP.

Essa previsão legal tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos.

O Superior Tribunal de Justiça, aponta que o pedido de indenização pode constar de pedido expresso da Acusação (denúncia ou queixa), estando admitida a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão.

No presente caso, observa-se que o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a condenação do recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima. E o magistrado sentenciante, então fixou o valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação por danos morais, o que merece reparo, devido as condições financeiras do apelante.

Adota-se o julgado deste e. Tribunal:

“A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização.”
(AP N.U 0013176-78.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 05.12.2019)

Assim, fixo o valor mínimo da indenização em R$ 1.000,00 (um mil reais)

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Jean Clay Amorim da Cruz,
para reduzir a pena-base, aplicar a fração de 1/6 na atenuante da confissão espontânea e diminuir o valor fixado a título de reparação de danos, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória.

Destarte, em relação ao prequestionamento, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021